Tribunal: TJDFT
Processo: 0742501-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742501-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQS 413/414 D E S P A C H O Recebo a emenda. O cabimento da presente Reclamação será apreciado após a manifestação do ilustre Juízo sobre os fatos declinados na petição inicial. Oficie-se requisitando as informações a serem prestadas, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator